Tribunal: TJBA
Processo: 0572464-25.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0572464-25.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível EMBAGANTES: ANDERSON ALLAN FREIRE GUERRA e outros (4) Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, MARCELLE MENEZES MARON, THIAGO MENEZES MARON DE ANDRADE, NATHALIA GALDERICE DE SANTANA, ALEXANDRE MENEZES MARON GOULART, LIANE COSTA REIS EMBARGADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ACÓRDÃO. INTERPRETAÇÃO INTEGRAL. VOTO CONDUTOR. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PROTELATÓRIO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. MANUTENÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Trata-se de segundos Embargos de Declaração, opostos em face de acórdão que, ao acolher embargos anteriores, majorou os honorários advocatícios de sucumbência em desfavor dos ora embargantes. A parte embargante alega que o julgado foi omisso por não ter feito constar, em sua parte dispositiva, a suspensão da exigibilidade da verba honorária, apesar de serem beneficiários da Justiça Gratuita, condição reconhecida nas instâncias ordinárias e no próprio voto condutor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se configura omissão a ausência de repetição, na parte dispositiva do acórdão, da suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais, quando tal condição já foi expressamente consignada na fundamentação que integra o julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão é um ato complexo, que deve ser interpretado em sua integralidade, compreendendo a ementa, o relatório e os votos. A matéria arguida como omissa foi devidamente enfrentada no voto condutor do acórdão embargado, que mencionou expressamente a suspensão da exigibilidade dos honorários em razão da gratuidade de justiça deferida. A ausência de repetição dessa ressalva na parte dispositiva não configura o vício da omissão, tratando-se de mera consequência legal da condição de beneficiário da Justiça Gratuita já reconhecida e aplicada na fundamentação. O que se pretende é um mero acréscimo de redação por inconformismo, o que extrapola os limites do recurso de embargos de declaração, previsto no art. 1.022 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se o acórdão embargado em sua integralidade. Tese de julgamento: "1. Não configura omissão a ausência de menção, no dispositivo do acórdão, à suspensão da exigibilidade dos honorários de sucumbência, quando a questão foi expressamente abordada e decidida na fundamentação do voto condutor, parte integrante do julgado; 2. A suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais é consequência legal automática do deferimento do benefício da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, prescindindo de menção expressa no dispositivo da decisão para produzir seus efeitos." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 98, § 3º, e 1.022. Jurisprudência relevante citada: Não aplicável. Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos nos autos da Apelação Cível nº 0572464-25.2015.8.05.0001, em que figura como embargante FERNANDO JESUS DOS SANTOS E OUTROS e, como embargado, o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se integralmente o acórdão embargado, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora